Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS DEVEM SER PROPORCIONAIS ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PROBABILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prestação de alimentos deve ser prestada com observância ao binômio necessidade/possibilidade entre as partes. É inegável que a pandemia da COVID-19 atingiu vários setores econômicos, em especial, o dos autônomos, profissão do alimentante. Agregado a tal fato, os alimentandos não comprovaram maior capacidade econômica do alimentante, ao contrário, as provas dos autos indicam redução do salário recebido, alienação do único veículo (de baixo valor), prisão por falta de pagamento do valor integral anteriormente fixado, sendo que a quebra de sigilo bancário não demonstrou qualquer movimentação financeira.
2. Lado outro, a idade adulta e adolescente (21 anos, 17 anos e 16 anos) dos alimentandos presume uma necessidade menor do provimento do genitor, em especial com custeios escolares, os quais não se desincumbiram do ônus de comprovar seus gastos para manutenção das condições anteriormente fixadas.
3. A fixação dos alimentos deve acontecer para atender a necessidade do alimentando de acordo com as possibilidades do alimentante (art. 1694, CC), de modo que a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos (art. 1.699, CC).
4. Considera-se proporcional o percentual fixado pelo juízo de origem em 60% do salário mínimo vigente, na proporção de 20% para cada alimentando, atendendo ao binômio necessidade x possibilidade exigido pela jurisprudência consolidada nos tribunais. Além do mais, é preferível a fixação dos alimentos em um valor passível de cumprimento, o que observa também o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes.
5. Apelação conhecida e não provida.